Tribunal: STJ
Processo: 0813113-91.2023.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040123 - PB(2025/0341119-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES
: JULIA LEITE UCHOA
FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR
AGRAVADO
: GUTTY DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO JOSÉ CIRINO MOREIRA - PB012805
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b9d77f33-3965-4605-9880-27cb1828b528

Documento eletrônico VDA56453780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b9d77f33-3965-4605-9880-27cb1828b528

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040123 - PB(2025/0341119-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES
: JULIA LEITE UCHOA
FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR
AGRAVADO
: GUTTY DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO JOSÉ CIRINO MOREIRA - PB012805
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando a decisão de fls.
Estado da Paraíba
106/107,
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter
rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "o agravo em recurso
especial enfrentou, de modo expresso, o motivo da inadmissão (
,
Súmula 83/STJ)
esclarecendo por que o entendimento do acórdão recorrido não se harmoniza com a
orientação do STJ e por que os precedentes invocados na origem não poderiam conduzir
" (fl. 117).
ao não processamento do apelo nobre
Documento eletrônico VDA55516470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 0f092456-a44b-4084-86c6-7f7f47e6566e

Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 122).
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar o alicerce de que o acórdão recorrido está
em consonância com o Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade quando se tratar do erro grosseiro de interposição de agravo de
instrumento para atacar sentença. Confira-se como constou da decisão (fl. 74):

De fato, constata-se que o entendimento firmado no acórdão ferreteado – sobre
o erro grosseiro de interposição de agravo de instrumento para atacar
sentença- harmoniza-se com a jurisprudência do STJ acerca do assunto, o que
impede a remessa do recurso à instância superior, ante o óbice da Súmula 83
do STJ, como bem proclamam os julgados abaixo destacados:
“[...] III - Para atacar decisão que inadmite apelo especial, o recurso
cabível é o agravo previsto no
do Código de Processo Civil,
art. 1.042
que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado
nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie.
IV - A interposição equivocada de recurso quando há expressa
disposição legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro
grosseiro.
V - Portanto, é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que
pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto e
inexistência de erro grosseiro, o que não ocorre na espécie.
VI
-
Agravo
interno
improvido.”
(AgInt
nos
EDcl
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.037.428/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
1/12/2022.

“[...] 2. Caso concreto em que a parte desafia decisão singular que nega
provimento ao recurso especial mediante a interposição de agravo em
recurso especial, previsto no
do CPC.
art. 1.042
3. Presente erro grosseiro na interposição do recurso, revela-se
inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.” (PET no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.007.224/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2022,
29/11/2022.
Documento eletrônico VDA55516470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 0f092456-a44b-4084-86c6-7f7f47e6566e

Logo, o estudo do caso pelo suposto error juris (art. 105, III, a da CF) acha-se
prejudicado.
A leitura do agravo em recurso especial de fls.
revela que a parte
77/82
recorrente não teceu argumentação específica tendente a afastar o referido óbice de
admissibilidade, limitando-se a defender que "a Corte Superior é pacífica quanto à
natureza de decisão interlocutória do ato judicial que não põe fim à execução fiscal, mas
apenas exclui uma das partes da relação jurídica processual; e que, por consequência, o
" (fl. 80).
recurso cabível é o agravo de instrumento
Ocorre que, como o apelo nobre foi inadmitido tendo por pilar o
entendimento de que o Sodalício
se encontra em consonância com a jurisprudência
a quo
desta Corte sobre a questão, caberia à parte insurgente demonstrar que o precedente
indicado na decisão refutada (fls.
) não se aplicaria ao caso dos autos ou, ainda, que
74/75
o entendimento jurisprudencial do STJ não está pacificado no mesmo sentido do aresto
recorrido, com a citação de julgados contemporâneos ou supervenientes aos citados no
decisório impugnado, providência da qual não se desincumbiu. Em igual sentido, confira-
se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do STJ,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que
exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula.
3. Agravo interno desprovido.
, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
(AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR
Quarta Turma, DJe de
)
26/9/2024.

Ora, segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
Documento eletrônico VDA55516470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 0f092456-a44b-4084-86c6-7f7f47e6566e

" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
Documento eletrônico VDA55516470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 0f092456-a44b-4084-86c6-7f7f47e6566e

superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2023.
Assim, escorreita a decisão agravada ao entender aplicável a
ao agravo em recurso especial, considerando a ausência de combate
Súmula n. 182/STJ
aos alicerces do decisório local que inadmitiu o apelo raro.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA55516470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 0f092456-a44b-4084-86c6-7f7f47e6566e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.123 / PB
Número Registro: 2025/0341119-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08093953420228152001 08131139120238150000 8093953420228152001 8131139120238150000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : JULIA LEITE UCHOA
FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR
AGRAVADO
: GUTTY DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO JOSÉ CIRINO MOREIRA - PB012805
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : JULIA LEITE UCHOA
FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR
AGRAVADO
: GUTTY DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO JOSÉ CIRINO MOREIRA - PB012805
TERMO
Documento eletrônico VDA56426275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: 05b24c36-cad2-4905-9167-2868ec18f3f4

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: 05b24c36-cad2-4905-9167-2868ec18f3f4